Tribunal: TJPA
Processo: 0812745-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812745-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR: DIEGO MAGNO MOURA DE MORAES

AGRAVADO: HOSPITAL SAO JOSE LIMITADA, ANA CELIA DA COSTA, ROBERTO DE ANDRADE SHINKAI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO NOSOCÔMIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Castanhal contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital São José Ltda e determinou sua exclusão do polo passivo de ação indenizatória por erro médico movida por paciente submetida a histerectomia em hospital conveniado ao SUS, extinguindo o feito quanto ao nosocômio com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A autora alegou falhas médicas e omissões no atendimento, inclusive alta precoce, que resultaram em graves lesões físicas permanentes. O agravante pleiteou a reinclusão do hospital à lide, alegando responsabilidade objetiva solidária da instituição hospitalar pelos atos de seus prepostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Hospital São José Ltda possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da ação indenizatória por alegado erro médico ocorrido em suas dependências durante procedimento realizado por médico supostamente não vinculado ao corpo clínico da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, bastando que a narrativa inicial aponte, ao menos em tese, vínculo entre o fato danoso e o réu, independentemente da prova da veracidade das alegações.

4.

A petição inicial imputa ao hospital falhas no atendimento durante a internação e alta médica precipitada, o que, em tese, configura defeito na prestação de serviço hospitalar, legitimando sua permanência no polo passivo da ação.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva dos hospitais por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive em casos de erro médico ocorrido em suas dependências.

6.

Ainda que o médico não integre formalmente o corpo clínico do hospital, a realização do procedimento nas dependências da instituição e sob sua estrutura enseja a aplicação da responsabilidade solidária prevista nos arts. 932, III, e 933 do CC.

7.

A exclusão prematura do hospital compromete o contraditório e a instrução adequada da causa, podendo obstar a responsabilização efetiva na cadeia de prestação do serviço de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva do hospital deve ser reconhecida com base na teoria da asserção, bastando que a inicial aponte, em tese, vínculo com o fato danoso.

2.

O hospital conveniado ao SUS responde objetivamente por defeitos na prestação de serviços médicos e hospitalares ocorridos em suas dependências.

3.

A exclusão prematura do hospital da lide compromete a efetividade da prestação jurisdicional e a elucidação dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 932, III, e 933; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1832371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 768.239/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.02.2016; TJ-SP, Ap. Cív. 1005022-35.2022.8.26.0007, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.05.2024; TJ-ES, Ag. Inst. 5009332-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. s.d.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Castanhal contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0800750-30.2018.8.14.0015, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital São José Ltda e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda, extinguindo o feito em relação a este sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na origem, a ação indenizatória foi ajuizada por Ana Célia da Costa contra o Município de Castanhal, o médico Roberto de Andrade Shinkai e o Hospital São José Ltda, tendo como causa de pedir um alegado erro médico ocorrido durante procedimento de histerectomia realizado em hospital conveniado ao SUS.

A autora, que pagou R$ 3.500,00 pelo procedimento não coberto, afirmou ter sofrido complicações graves durante e após a cirurgia, culminando com lesões físicas permanentes. A narrativa aponta falhas médicas e omissões no atendimento hospitalar, inclusive alta médica prematura mesmo diante de sintomas persistentes.

Em suas razões recursais (ID 15561092), o agravante sustenta, em síntese, que o Hospital São José é solidariamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus prepostos, conforme estabelece a responsabilidade objetiva do hospital pelos atos praticados em suas dependências por profissionais vinculados. Alegou também a existência de nexo causal entre a atuação hospitalar e os danos sofridos, invocando a teoria da asserção e jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade solidária entre médicos e hospitais.

Por essas razões, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para fins de reforma da decisão de primeiro grau e consequente reinclusão do Hospital São José no polo passivo da ação indenizatória.

Na Decisão ID 16019113, concedi a tutela recursal, concedendo efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão que excluíra o Hospital São José da lide, determinando sua reinclusão imediata, por entender que a exclusão prematura do hospital era indevida diante dos elementos fáticos apresentados.

Contra essa decisão, o Hospital São José Ltda interpôs recurso de Agravo Interno (ID 16464979), sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por julgamento extra petita, ao conceder tutela não pleiteada pela parte agravante. Argumentou, ainda, a inexistência de vínculo empregatício entre o médico e o hospital, sendo o profissional contratado diretamente pela paciente em sua clínica particular, fora do corpo clínico institucional, o que afastaria a responsabilidade objetiva do nosocômio.

Pleiteou, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, seu julgamento pelo órgão colegiado, com o restabelecimento da decisão de primeiro grau.

O Município de Castanhal não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 17362812).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e certidão acerca da não apresentação de contrarrazões correspondente, bem como já conta nos autos a manifestação do
Parquet
.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legitimidade passiva do Hospital São José LTDA para figurar no polo passivo da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Ana Célia da Costa, em virtude de alegado erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico realizado nas dependências do referido hospital.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a autora da ação se submeteu a uma histerectomia em caráter de urgência, tendo sido admitida no Hospital São José, entidade privada conveniada ao SUS.

A narrativa inicial dá conta de que o procedimento cirúrgico resultou em complicações gravíssimas, incluindo hemorragia, parada cardíaca e posterior infecção abdominal que evoluiu para incontinência e fístula retovaginal, com saída de fezes pela vagina, conforme relatado nos laudos médicos constantes dos autos originários.

O juízo de origem, na decisão agravada, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do nosocômio, determinando sua exclusão do polo passivo da lide, com o fundamento de que a parte autora não individualizou as condutas supostamente culposas atribuíveis ao nosocômio ou a seus prepostos, limitando-se a descrever falhas atribuídas exclusivamente ao médico Roberto de Andrade Shinkai, cuja denunciação à lide foi deferida.

O Município de Castanhal, agravante, sustenta a responsabilidade solidária do hospital pelos atos de seus prepostos, notadamente no que tange à falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares, invocando a responsabilidade objetiva do hospital com base na teoria do risco administrativo e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

Inicialmente, é imperioso registrar que a legitimidade passiva
ad causam
deve ser analisada à luz da chamada teoria da asserção, segundo a qual a verificação da legitimidade das partes processuais deve decorrer da análise das afirmações contidas na petição inicial, independentemente da veracidade dos fatos narrados, sendo suficiente que haja, ao menos em tese, vínculo jurídico entre o fato danoso e o réu apontado.

No caso em tela, é inequívoca a assertiva constante da exordial quanto à realização do procedimento cirúrgico no Hospital São José, bem como a alegação de falha no atendimento durante o período de internação na UTI e de alta médica precipitada, mesmo diante de sinais evidentes de complicações.

Essas alegações não apenas apontam para atuação direta do corpo clínico da instituição hospitalar, como também ensejam, ao menos em sede de cognição sumária, o reconhecimento da legitimidade do hospital para compor o polo passivo da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os hospitais respondem objetivamente pelos danos causados aos pacientes por defeitos na prestação dos serviços médicos ou hospitalares, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Veja-se:

“A teor do art. 14, caput, do CDC, tem-se que o hospital responde objetivamente pelos danos causados ao paciente-consumidor em casos de defeito na prestação do serviço.” (STJ – AgRg no AREsp 768.239/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 24/02/2016)

O Ministério Público de 2º Grau, em parecer exarado nos autos, perfilhou o mesmo entendimento ao ressaltar que o direito à saúde constitui prerrogativa jurídica indisponível e que a negligência na prestação de serviços hospitalares deve ser objeto de responsabilização objetiva por parte do nosocômio, diante da relação de consumo estabelecida.

Ainda que o médico que realizou a cirurgia eventualmente não integre o corpo clínico fixo do hospital, como sustentado pela instituição agravada em sede de agravo interno, é incontroverso que o procedimento foi realizado em suas dependências e sob seus protocolos de atendimento, o que atrairia a incidência da responsabilidade solidária entre hospital e profissional, nos termos do art. 932, III, c/c art. 933 do Código Civil, sempre que comprovada a culpa do agente, presumindo-se a do preponente.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL .
TEORIA DA ASSERÇÃO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL
. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. 1 . Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos. 3 .
Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso
. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes . 5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e provido .

(STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUEIMADURAS CAUSADAS POR BISTURI ELÉTRICO DURANTE CESARIANA . Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença reformada. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL . Configuração.
Autora e réu celebraram contrato de prestação de serviços de internação hospitalar. É o que basta para, no contexto, à luz da Teoria da Asserção, configurar legitimidade passiva do réu
. 2 . RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. Hospital responde objetivamente, pois caracterizada negligência dos médicos que atenderam a autora. 3. DANO MORAL . Queimaduras causadas por bisturi elétrico em parto cesariana geram dano moral, por se tratar de circunstância que causa vexame, dor física e necessidade de cuidados especiais em momento no qual a autora já se encontrava fragilizada e em recuperação de parto cesariana. Dano moral fixado em R$ 15.000,00. 4 . DANO ESTÉTICO. O dano estético está também caracterizado, pois as marcas das queimaduras permanecem, mesmo após completa cicatrização. Indenização fixada em R$ 15.000,00 . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005022-35.2022.8 .26.0007 São Paulo, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SUPOSTO ERRO MÉDICO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ALEGADAS FALHAS TÉCNICAS DOS MÉDICOS REQUERIDOS – ATRIBUIÇÃO DE ERROS TAMBÉM AO NOSOCÔMIO – ESTABELECIMENTO HOSPITALAR MANTIDO NO POLO PASSIVO DA LIDE
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1) De acordo com a teoria da asserção, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial e, se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, resta configurada a sua legitimidade para figurar no feito. 2) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade objetiva dos hospitais não é absoluta, de modo que o estabelecimento hospitalar responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes toda vez que o fato gerador for o defeito do seu serviço, o que torna imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o resultado. 3) A responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de hospital (ou clínica), limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), ao passo que sua responsabilidade, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo ser excluída a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital. Todavia, se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital – seja de emprego ou de mera preposição – não cabe, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima, tal qual decidido no julgamento do REsp nº 908.359/SC. 4)
Apesar de a causa de pedir estar centrada, numa maior proporção, em supostas falhas técnicas cometidas pelos médicos, é suficiente, a recomendar a manutenção da clínica requerida no polo passivo da demanda, a narrativa de que a sua alta hospitalar foi concedida irregularmente, bem como de que houve desatenção dos médicos após a realização da cirurgia, porquanto caracterizam, em tese, falhas na prestação do serviço inerente ao estabelecimento hospitalar
. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009332-38.2022 .8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) (grifos nossos)

Assim, reconhecer, nesta fase processual, a ilegitimidade passiva do Hospital São José limita indevidamente o direito de ampla defesa, além de obstar a completa elucidação dos fatos e eventual responsabilização de todos os envolvidos na cadeia de prestação dos serviços de saúde.

Com efeito, a exclusão prematura do hospital da lide pode comprometer a utilidade do processo e a própria efetividade da prestação jurisdicional, na medida em que impede a formação de um contraditório pleno sobre os elementos fáticos que envolveram a atuação hospitalar no episódio.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a este recurso de Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão interlocutória
que excluiu o Hospital São José Ltda do polo passivo da ação originária, determinando sua imediata reinclusão no feito
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025